Tribunal: TJDFT
Processo: 0711398-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711398-62.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEOVANNI RICHARD ALMEIDA DE OLIVEIRA 07537273154 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação anulatória n. 0702728-78.2022.8.07.0018, proposta por GEOVANNI RICHARD ALMEIDA DE OLIVEIRA em desfavor do agravante, objetivando ver reconhecida a nulidade de ato administrativo consubstanciado em notificação demolitória promovida de forma verbal. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 117986166), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar que o réu se abstenha de promover a demolição de edificação erigida pelo autor em imóvel localizado no Setor Habitacional Sol Nascente-DF, até o julgamento da demanda. Em suas razões recursais, o agravante impugna a gratuidade de justiça concedida ao agravado e assevera que não estariam configurados os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, na medida em que não teria sido apresentada qualquer prova da ocorrência da notificação verbal alegada na inicial da demanda, tratando-se, na verdade, de mero temor quanto à atuação dos agentes de fiscalização. Ressalta o agravante que não consta o registro de realização de diligência no imóvel ocupado pelo agravado e aduz que o deferimento da tutela de urgência importou limitação ao exercício do poder de polícia administrativo, relativo à fiscalização de atividades urbanas. Ao final, postulou a atribuição de efeitos suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida quanto à proibição de fiscalização da edificação erigida pelo agravado. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na inicial e para que seja indeferida a gratuidade de justiça vindicada pelo autor. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em relação ao pedido de reforma da decisão recorrida, na parte em que defere a gratuidade de justiça em favor do agravado, não deve ser conhecido o agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, incluindo apenas o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É bem verdade que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, no caso em apreço, não se encontra evidenciado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, a inviabilizar o exame da questão em eventual apelação cível a ser interposta no processo originário. Portanto, não conheço do agravo de instrumento em relação ao pedido de reforma da decisão concessiva de gratuidade de justiça em favor do agravado. Quanto ao pedido de reforma da decisão recorrida, em relação à concessão da tutela de urgência, o recurso é cabível e atende os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 No caso, em juízo de cognição sumária, observa-se que se encontram caracterizados os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o artigo 22 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018), toda obra somente pode ser iniciada após a obtenção da respectiva licença de obras, observada as exceções previstas no artigo 23 do referido diploma legal. De modo a evitar a ocupação desordenada do solo e visando a prevenção de edificações irregulares, a referida Lei Distrital, em seu artigo 13, conferiu ao órgão de fiscalização de atividades urbanas, o exercício do poder de polícia administrativa para fiscalizar obras e edificações, em área pública ou privada, nos seguintes termos: Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I – fiscalizar: a) as obras, mesmo as que estejam paralisadas ou abandonadas; b) as edificações não licenciadas; c) as edificações abandonadas ou que apresentem risco iminente; Nada obstante o agravado tenha afirmado que estaria configurado o risco de demolição de edificação erigida em imóvel por ele ocupado, sem prévia notificação formal por parte do órgão de fiscalização, não há, nos autos, qualquer elemento de prova apto a agregar verossimilhança às alegações vertidas na inicial da demanda. Por certo, o agravante não apresentou prova de que o imóvel por ele ocupado estaria incluído em operação demolitória a ser realizada por agentes de fiscalização do Distrito Federal, limitando-se a alegar que teria sido informado verbalmente de que a edificação erigida seria demolida. Por conseguinte, não há como ser imposta restrição, in abstracto, ao exercício da atividade de fiscalização de atividades urbanas por parte das autoridades competentes. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRA SEM LICENCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO VERBAL PARA DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Não se pode reconhecer àquele que realizou construção sem o licenciamento exigido pelos artigos 21, 22, 50 e 52 do Código de Edificações do Distrito Federal o direito subjetivo de impedir que a Administração Pública exerça o poder de polícia de que é investida. II. O poder de polícia, sobretudo no campo edilício, é um imperativo legal que não pode ser inibido judicialmente, de maneira a bloquear atos de fiscalização e a aplicação das sanções cabíveis, a teor do que prescrevem os artigos 13 e 166 do Código de Edificações do Distrito Federal. III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1268580, 07271680320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EDIFICAÇÃO ERIGIDA SEM LICENCIAMENTO. FISCALIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. Não havendo comprovação de que o Agravante tenha erigido a obra com a devida licença exigida por lei (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei no 6.138/2018), não há como garantir, em tutela de urgência (artigo 300 do CPC), que a Administração Pública se abstenha de realizar o dever legal de fiscalizar a higidez das edificações erigidas no Distrito Federal, em virtude do poder de polícia que lhe é conferido. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1339786, 07503074720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ademais, o agravado não demonstrou que a edificação existente no imóvel teria sido erigida em conformidade com a legislação de regência, ou seja, que foram observadas as normas inseridas no Código de Edificações (Lei Distrital n. 6.138/2018. Por conseguinte, deixando o agravado de apresentar elementos mínimos de prova a respeito da existência do risco de realização de operação demolitória, sem prévia notificação, não se mostra cabível a imposição de vedação à atuação dos órgãos de fiscalização, baseada em mero receio de demolição de edificação erigida no imóvel por ele ocupado. Por certo, a tutela de urgência vindicada pelo agravante corresponde, na verdade, à concessão de uma espécie de salvo conduto em relação à atuação de agentes de fiscalização de obras do Distrito Federal, o que, evidentemente, não se mostra cabível, sobretudo inaudita altera pars. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em relação à pretensão de reforma da concessão da gratuidade de justiça em favor do agravado. Outrossim, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar, até o julgamento do recurso, a eficácia da r. decisão recorrida, em relação à proibição do exercício de atividades de fiscalização por parte do Poder Público, quanto a edificações erigidas no imóvel ocupado pelo agravado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _____________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.